Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PERDA DE UMA CHANCE.

I – A falta de interposição de recurso especial do acórdão proferido pelo TRF 1a Região para veicular pretensão acolhida pela jurisprudência dominante do e. STJ, à época dos fatos, representou falha na prestação dos serviços advocatícios e a perda real de uma chance de o autor obter pronunciamento judicial favorável, majorando os juros moratórios da condenação imposta à Fazenda Pública, de 6% a.a. para 1% a.m.. Configurada a responsabilidade civil dos réus de indenizarem o autor.

II - O valor da indenização não se vincula propriamente à perda da vantagem ou a quanto o autor deixou de auferir no processo, uma vez que o provimento do recurso especial não era garantido. Mantido o percentual fixado na r. sentença, de 50% dos valores que seriam ressarcidos ao autor, na hipótese de êxito do recurso especial não interposto, pela aplicação de juros de mora 1% a.m.

III – Configurada a sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, os respectivos ônus devem ser redistribuídos na forma do art. 86, caput, do CPC.

IV - Apelação do autor desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida.